Tribunal: TJSP
Processo: 1007074-92.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR AFASTADA - DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO ALEGADO PELA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O CORRETO DESLINDE DO FEITO – PRELIMINAR AFASTADA - DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO ALEGADO PELA APELANTE QUE NÃO SE APLICA AO CASO DOS AUTOS – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PELA TRANSPORTADORA – VEÍCULO QUE NÃO CONTAVA COM TACÓGRAFO EM FUNCIONAMENTO – INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA PELA LETRA "E" DO INSTRUMENTO DE FLS. 411/418 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – CADEIA DE TRANSPORTE - RECORRENTE QUE, POR INTEGRAR A CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEVE RESPONDER PELO EVENTO DANOSO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - DEVER DE INDENIZAR QUE RESULTOU CONFIGURADO NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – NEXO CAUSAL COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – INOCORRÊNCIA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007074-
92.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DHL LOGISTICS
BRASIL LTDA, é apelado SEGUROS SURA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41599
APEL.No: 1007074-92.2017.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DHL LOGISTICS BRASIL LTDA
APDO. : SEGUROS SURA S/A
INTDO. : ECLIPSE TRANSPORTES LTDA
JUIZ : ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
PROVAS ENCARTADAS AOS
AUTOS QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA
O CORRETO DESLINDE DO FEITO PRELIMINAR
AFASTADA - DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO
ALEGADO PELA APELANTE QUE NÃO SE APLICA
AO CASO DOS AUTOS
DESCUMPRIMENTO DE
CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PELA
TRANSPORTADORA

VEÍCULO
QUE
NÃO
CONTAVA
COM
TACÓGRAFO
EM
FUNCIONAMENTO
INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO
PREVISTA PELA LETRA “E” DO INSTRUMENTO DE
FLS. 411/418
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CADEIA DE TRANSPORTE -
RECORRENTE QUE, POR INTEGRAR A CADEIA DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS, DEVE RESPONDER
PELO EVENTO DANOSO
PRECEDENTES NESSE
SENTIDO - DEVER DE INDENIZAR QUE RESULTOU
CONFIGURADO NOS AUTOS RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO TRANSPORTADOR NEXO CAUSAL
COMPROVADO ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO
OU
FORÇA
MAIOR

INOCORRÊNCIA
-
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DA
R.
SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO
PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 580/584, pela qual foi julgada
procedente Ação Regressiva de Ressarcimento, esta proposta por
SEGUROS SURA S/A contra DHL LOGISTICS BRASIL LTDA, e ECLIPSE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRANSPORTES LTDA, momento em que o Juízo acolheu a pretensão
inicialmente deduzida, o que se deu para a específica finalidade de
condenar as rés solidariamente ao pagamento da quantia de R$
192.686,69, esta relativa a indenização securitária, bem como de R$
6.796,90, decorrente das despesas de regulação de sinistro, devendo as
vencidas responder também pelas custas e despesas processuais a que
deram causa, arcando ainda com Honorários Advocatícios, estes por sua
vez fixados em percentual correspondente a 10% do valor total da
condenação.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a ocupante do polo passivo, conforme dão conta suas razões
juntadas a fls. 592/607, para tanto sustentando sob a forma de preliminar,
aspecto relativo ao cerceamento de defesa que lhe teria sido imposto, isso
diante do julgamento antecipado da lide, haja vista que o Juízo não lhe deu
oportunidade para a produção de outras provas, notadamente de cunho
oral, provas essas que teriam por objetivo a comprovação dos fatos
inicialmente alegados, daí o porquê de pedir pela decretação de nulidade
da R. Decisão colocada sob ataque.
Quanto
ao
mérito,
pediu
pela
reforma
do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, o Juízo
deixou de dar adequado tratamento a questão como colocada em debate
no feito, uma vez que, no caso, ainda que se coloque como transportadora
demandada a ora apelante, foi beneficiada por dispensa de direito de
regresso, o que impede a seguradora recorrida de buscar, através da
presente via, o ressarcimento das indenizações por ela pagas a sua
segurada. No mais, alega ainda que não resultou comprovado o nexo de
causalidade em relação ao caso em exame, uma vez que a perda da
mercadoria transportada se deu por culpa da outra ré, motivo pelo qual não
possa se ver responsabilizada por situação assim delineada. No mais, e por
fim, dá conta de aspecto atinente a presença de caso fortuito, ou de força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior, pois o acidente narrado no feito se deu por conta de deslocamento
da carga dentro da carroceria, o que se registrou no momento em que o
veículo desenvolveu percurso em curva existente na rodovia, o que
implicou em perda do controle do veículo, daí sua excludente de
responsabilidade, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a consequente reforma do posicionamento adotado em 1o
Grau, de sorte a que venha a ser julgada totalmente improcedente a
demanda.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 612/635), subindo então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Inicialmente, e no que diz respeito ao alegado
cerceamento de defesa ao qual se agarra a inconformada, é de se dizer
que não deve prosperar a irresignação assim lançada aos autos, haja vista
que eventual colheita de provas, ainda que regularmente especificadas,
deve sempre ficar a critério do Magistrado responsável pela instrução do
processo, porque a ele incumbe determinar sua produção, desde que as
entenda necessárias ou indispensáveis ao deslinde da causa, dispensando
sua produção caso se mostrem desnecessárias, protelatórias, ou mesmo
inúteis na solução da lide, o que se dá em atenção aos termos do quanto
vem disposto pelo artigo 370, do Código de Processo Civil em vigor, que
assim define: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Diante de tal quadro, e com pleno suporte nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elementos até aqui indicados, forçoso entender como inexistente, não só
em um primeiro momento, mas verdadeiramente no geral, qualquer
necessidade de produção da pretendida prova indicada pela recorrente,
uma vez que aos autos foram encartados elementos suficientes a dar base
a adequada formação de convicção pelo Juízo, tanto é que lhe permitiram,
e sem quaisquer inconvenientes, proceder ao julgamento, até mesmo
antecipado da matéria enfocada na lide, conforme previsão que vem
contida no artigo 355, I, do CPC (O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não
houver necessidade de produção de outras provas;), o que permite que
se dê por totalmente superada a questão assim suscitada.
Ultrapassado o aspecto processual questionado, este
que se colocava como obstáculo ao exame do mérito, e no que diz respeito
a questão de fundo em si considerada, é de se dizer que o recurso como
interposto não deve ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade
como vem estampada no conjunto dos autos.
Em termos mais específicos, e diante da análise do
todo probatório encartado ao processado, de rigor firmar entendimento no
sentido de que o posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou
plenamente adequado a realidade que vem estampada no feito, no
momento em que resultou deferida a pretensão deduzida na peça
inaugural, daí porque devem ser integralmente ratificados os fundamentos
adotados pelo D. Sentenciante, pelos quais bem resultou definido que:
“(...) A preliminar de ilegitimidade passiva não
comporta acolhimento.
Isto porque a ré DHL foi a contratada pela segurada
para a realização do transporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A circunstância de ter subcontratado terceira
empresa corré -, não se presta a afastar a sua legitimidade para
responder pelos danos causados na execução do contrato, havendo,
na hipótese, presunção da culpa in eligendo ou in vigilando em
relação ao contratado.
Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.
Superada esta questão, no mérito a ação é
procedente.
Com efeito, prevalece em nosso ordenamento
jurídico o princípio da reparação integral, segundo o qual a parte deve
ser restituída de qualquer diminuição em seu patrimônio causada por
ato de terceiro.
A propósito, a ampla reparabilidade é consagrada
pela Súmula 188 do STF: "o segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro".
Assim, tratando-se de contrato de transporte,
assumiram as rés o compromisso de zelar pelas mercadorias
transportadas, de tal forma que respondem objetivamente perante o
segurado pelos danos causados, devendo ser consignado que, quanto
à seguradora, aplicam-se as regras do artigo 349 do CC, uma vez que
a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações,
privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e seus fiadores.
Ora, os documentos juntados aos autos pela autora
demonstram, à falta de elementos em contrário e, na realidade,
ausência de efetiva controvérsia a respeito, o que implica a não
necessidade de prova oral -, que as mercadorias transportadas foram
em parte subtraídas e em outra parte restaram inúteis ao seu
propósito, de modo que a autora se subroga nos direitos desta.
No que tange à alegação de dispensa do direito de
regresso, não comporta acolhida, pois o veículo transportador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contava com tacógrafo em funcionamento, de forma que, não
observada resolução do CONTRAN a respeito, caracterizada restou a
infração do art. 230, X, do CTB. (...)
Os
danos
sofridos
pela
autora
estão
suficientemente provados pelos documentos de fls. 107 valor pago à
segurada e 109/117 despesas com a regulação do sinistro, que não
foram objeto de qualquer contraprova.
De rigor, assim, a procedência do pedido, valendo
consignar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não têm
o condão de infirmar a conclusão adotada na sentença, razão pela
qual ficam desde já afastados, sem que se possa falar em omissão.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação (...)”
Partindo da introdução acima indicada, e de sorte a
corroborar o posicionamento adotado em 1° Grau de Jurisdição, cumpre
observar, mesmo que em primeiro enfoque, que no contrato de seguro
estabelecido no caso, resultou expressamente prevista cláusula de
Dispensa de Direito de Regresso, por meio da qual a seguradora abdicou
do seu direito de intentar Ação Regressiva contra a transportadora, salvo
algumas hipóteses taxativamente descritas (fls. 411/418).
Nessa toada, imperativo destacar que dentre as
hipóteses que afastariam a dispensa ao Direito de Regresso pela ocupante
do polo ativo, se encontra aquela que consiste em “quando ficar
comprovado que a Transportadora e/ou seus agentes, agregados,
contratados e prepostos, deixaram de cumprir, observar e respeitar as
normas ditadas pelo DENATRAN e as Leis que disciplinam o Transporte de
Cargas no Brasil” (fls. 412).
Ocorre que, no caso, conforme já bem indicado pelo
Juízo, resultou comprovado que o preposto da transportadora
subcontratada (e corré no feito), no momento do acidente que ocasionou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perda da carga transportada, conduzia caminhão equipado com tacógrafo
inoperante, o que configura plenamente a exceção da hipótese descrita
acima, como adequadamente reconhecido em 1o Grau, do que se pode
concluir que resultou afastada a cláusula de Dispensa do Direito de
Regresso em relação a questão em debate nos autos.
Superada tal questão, e no que se refere a
responsabilidade da apelante no que toca a arcar com os valores
pleiteados em regresso pela recorrida, de rigor que se diga que se tornou
incontroverso nos autos que se registrou o extravio de mercadorias
pertencentes à empresa segurada, o que se deu na execução de contrato
de transporte terrestre celebrado com a empresa inconformada, sendo fato
que não restam dúvidas de que a empresa autora, ou seja a seguradora,
promoveu ao pagamento da indenização securitária a sua segurada, o que
se deu a título de reparação pelos danos por ela suportados.
Nessa
toada,
e
uma
vez
constatado
o
extravio/perdimento dos bens transportados, forçoso reconhecer que houve
falha na prestação do serviço desenvolvido pela empresa corré, ora
apelante, sendo certo ainda, que não existem nos autos elementos capazes
de afastar sua responsabilidade no caso em exame, até porque foi ela a
contratada diretamente para o transporte que se coloca em discussão,
tanto é que indiscutivelmente integra tal empresa interessada, a cadeia de
prestadores de serviços no caso em exame, pouco importando que tenha
subcontratado a outra corré para o percurso do trecho específico no qual se
deu o acidente que levou à perda da carga transportada, seja por saque,
seja por avaria.
Diante de tais elementos, e uma vez comprovado o
pagamento de indenização pela empresa seguradora, imperativo destacar
que a ela cabe intentar a presente ação regressiva contra as causadoras
dos danos, dentre elas se colocando a ora recorrente, o que se apura dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos em que definidos pelo artigo 786, do Código Civil vigente que assim
dispõe:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se,
nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano.”
Ademais, e em se considerando que a figura referente
a responsabilidade objetiva tem aplicação na hipótese dos autos, é certo
afirmar que caberia a empresa de transporte, ora recorrente, comprovar
que os bens declarados não correspondiam àqueles que foram
danificados/perdidos, ou ainda que seus valores não refletiam a realidade,
ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual a presente demanda
deva ser julgada totalmente procedente.
Diante de tais elementos, e porque caracterizada falha
na prestação do serviço de transporte, este que resultou na ocorrência dos
danos em discussão, o que fez com que o contrato de seguro celebrado
com relação a esses bens fosse acionado, e devidamente cumpridos seus
termos, implicando assim na sub-rogação da seguradora, ora recorrida, nos
direitos de sua segurada a quem indenizou, é certo que possa esta voltar-
se, agora regressivamente contra a recorrente, em busca de recuperar os
valores desembolsados, nos exatos limites em que demonstrado no feito.
Ultrapassado mais este aspecto, forçoso que se
debruce agora sobre o aspecto relativo ao afastamento da responsabilidade
da transportadora ré diante da suposta ocorrência de caso fortuito e/ou de
força maior, qual seja, o deslocamento da carga dentro da carroceria,
deslocamento esse que teria dado causa a perda do controle do veículo por
parte de seu motorista.
No entanto, imperativo reconhecer que melhor sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não socorra a apelante nesse ponto, sendo fato que tais alegações não
devem ser merecedoras de acolhimento, frente ao conjunto das provas
encartadas aos autos, porque o deslocamento de carga dentro da carroceria, o que
teria provocado o acidente em questão, e consequentemente os danos ora discutidos, por
si só não se mostra suficiente para caracterizar o caso fortuito, ou mesmo situação
definidora da mencionada força maior, como pretende fazer crer a recorrente, tampouco
podendo se conceber hipótese de afastamento do nexo de causalidade, uma vez que o
ocorrido implica em risco natural que decorre da atividade por ela desenvolvida, não
podendo ser alçada a condição que possa comprometer, caso ignorada, toda
movimentação de cargas, porque inerente ao serviço prestado, que claramente envolve
situação em que se contempla a presença de responsabilidade objetiva, ainda mais
quando levado em conta que o contrato de transporte se constitui em
obrigação de resultado.
Assim, ainda que a transportadora recorrente pretenda
fazer crer que a responsabilidade pela perda da mercadoria transportada
não lhe possa ser atribuída, devendo assim ser afastado o nexo de
causalidade diante do caso fortuito e/ou de força maior presente, se mostra
de rigor reconhecer que tais ilações não correspondem ao conjunto
produzido no feito. Diante do quanto exposto, e por força dos elementos de
cognição produzidos, em verdade se constatou que a perda decorreu,
repita-se, por força de riscos inerentes a atividade prestada com falha pela
transportadora, mais precisamente diante do previsível deslocamento de
carga, o que se deu em percurso em curva, ainda que dentro da carroceria
do veículo que procedia ao transporte em debate, sem que contasse o
motorista do veículo com habilidade suficiente para controlá-lo, motivo pelo
qual deva ser mantido sem retoques o correto entendimento adotado pelo
D. Sentenciante, porque adequado na lida do feito.
Em assim sendo, conclui-se que não merecem vingar
os reclamos exteriorizados pela recorrente, o que permite entender que
devem ser mantidos inalterados os pontos enfocados pela R. Sentença
indevidamente atacada, salvo no que toca a fixação das verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais, devendo nesse ponto ser alvo de efetiva majoração os
honorários advocatícios fixados originariamente em 10% do valor da
condenação, agora para montante equivalente a 20% sobre tal valor, o que
se dá em atenção aos termos do quanto disposto pelo art. 85, §11, do CPC
em vigor, ainda que responda apenas a ré apelante pelos acréscimos agora
definidos, diante inclusive da aplicação do princípio da causalidade.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se
dá nos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator